Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO. PROMESSA DE ISENÇÃO DE IPVA. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. PROVA DIABÓLICA. PUFFING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao ressarcimento do valor das cotas pagas a título de IPVA, para condenar ao pagamento das cotas restantes e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou que quando da aquisição do veículo, em dezembro de 2022, além do preço combinado, foi-lhe ofertada a isenção do pagamento do IPVA de 2023. Narrou ter recebido proposta de loja diversa, via SMS, constando que em caso de aquisição de veículo com a loja, receberia IPVA 2023 grátis. Aduziu que assistiu propaganda da requerida possuía política de vendas chamada de ‘cobrimos qualquer oferta’, tendo se dirigido até a loja requerida, oportunidade em que, mencionando a proposta recebida, o vendedor afirmou-lhe que o carro seria vendido com o IPVA pago. Enfatizou que as propagandas e a postura do vendedor fizeram com que acreditasse que o IPVA 2023 seria pago na entrega do veículo, o que levou o autor a adquirir o veículo na empresa requerida. Noticiou ter realizado o pagamento de 2 parcelas, em razão de temer ter seu nome inscrito na dívida ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50713305. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50713309). Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão do recolhimento do preparo, ato incompatível com o pedido.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de propaganda enganosa e na existência de oferta apta a gerar o dever de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a propaganda veiculada pela empresa requerida ostenta a firmação categórica ‘cobrimos qualquer oferta e garantimos condições exclusivas’, o que induz o consumidor à expectativa de um benefício futuro. Aduziu ter apresentado à empresa requerida mensagens do concorrente oferecendo isenção do pagamento de IPVA, diante da qual o vendedor afirmou incisivamente ‘cobrimos qualquer oferta’. Consignou que tal afirmação o levou a acreditar que haveria cobertura não apenas do preço do veículo, mas também de qualquer benefício agregado, entre eles a isenção de IPVA, levando-o a adquirir o veículo junto à empresa requerida. Argumentou que a “falta de negação por parte do vendedor pode ser interpretada como uma forma de reconhecimento tácito da promessa feita”. Sustentou ter havido quebra da expectativa legítima do autor, gerando constrangimento e sofrimento psicológico.
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, para que seja determinada a inversão do ônus da prova não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. No caso dos autos a pretensão do autor em ver invertido o ônus probatório constituiria prova diabólica, de fato negativo, o que não se admite. Ademais, a comprovação de eventual oferta alegada pelo autor deve ser por ela comprovada, por integrar os fatos constitutivos do direito e não evidenciar eventual hipossuficiência do consumidor.
9. O parágrafo 1° do artigo 37 do CDC acerca da propaganda enganosa aduz: ‘É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços’.
10. No caso dos autos, o requerente não demonstrou a noticiada promessa de pagamento do IPVA 2023. O print de mensagem acostado aos autos é de outra empresa, conforme afirmou o próprio recorrente, bem como trata de objeto diverso, ou seja, a venda de carros seminovos, ao contrário do veículo adquirido pelo recorrente, não comprovando, portanto, a alegada promessa de isenção de IPVA. No mais, conforme fundamentado pelo Juízo de origem, o exagero publicitário (puffing) não é considerado enganoso ou abusivo quando formulado de forma genérica, como ocorreu quando a empresa veículo informação de "cobrimos qualquer oferta", em especial quando há alerta de consulta às condições estabelecidas.
11. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e os fatos comprovados não constituem oferta precisa ou propaganda enganosa.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.